Tribunal: TJSP
Processo: 1024035-57.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1024035-57.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A,
são embargados JOÃO ANTUNES DE CASTRO CONDE, MARIA GRAZIANO
DE CASTRO CONDE, PAULO ROBERTO CAPUTTI UTILIDADES DOMÉSTICAS,
LUIZ ANTÔNIO SANTANA, SPECIAL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA,
LICINIO ALVES CAMARGO JUNIOR, ANA PAULA ALVES CAMARGO
TORTAMANO e LUIZ OTÁVIO ALVES CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024035-57.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 2873
2
Processo no: 1024035-57.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Concessionária Move São Paulo S/A
Embargados: João Antunes de Castro Conde e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 2873

Embargos de declaração. Desapropriação. Decisão de
sobrestamento. Vício. Matéria devolvida em sede de
apelação que não tem relação direta com as razões de
suspensão exaradas pelo C. STJ. Embargos conhecidos e
providos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Concessionária Move São Paulo S/A contra o decisão de fls. 1553/1555,
que determinou o sobrestamento do feito, aguardando-se, em cartório, a
decisão definitiva sobre a questão, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça.

Alega a embargante que o decisum embargado é
obscuro e contraditório, haja vista que a ordem de sobrestamento oriunda
do C. STJ se deu em relação à taxa dos juros, isto é, seu percentual de 6%
ou 12%, e não sobre o processo todo.

Afirma, ainda, que a apelação de fls. 1488/1523 não
discute o percentual, que se fixou em 6% ao ano, mas tão somente a base
de cálculo.

Pugna o seguimento do feito em sua integralidade.

Decorreu
o
prazo
legal
sem
apresentação
de
contrarrazões (fl. 7).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024035-57.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 2873
3
O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento do
recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso de
embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de?erro?no
julgado impugnado,?que possa dificultar a sua compreensão, seja mero
erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo de ofício,
independentemente de interposição de recurso
, seja erro consistente
em?obscuridade, contradição?ou?omissão.

No caso em apreço, de fato, o Recurso Especial no
1.328.993/CE, o qual determinou o sobrestamento dos feitos que tratem
sobre desapropriação, anunciou que a suspensão deveria incidir apenas
sobre as taxa de juros compensatórios, assim dispondo:

PROCESSUAL
CIVIL.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
RECURSOS
REPETITIVOS. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

ADI.
ADEQUAÇÃO.
NECESSIDADE.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO DAS
TESES REPETITIVAS 126, 184, 280, 281, 282 E 283, BEM COMO
DAS SÚMULAS 12, 70, 141 E 408 DO STJ. SUSPENSÃO
NACIONAL. DETERMINAÇÃO. 1. Em 17/6/2018, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 2.332, estabelecendo
balizas para a fixação da taxa de juros compensatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024035-57.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 2873
4
incidente nas desapropriações, em termos diversos do
entendimento
adotado
por
esta
Corte
Superior
nos
precedentes obrigatórios. 2. Diante de referido julgado,
superveniente
e
em
controle
concentrado
de
constitucionalidade, faz-se necessária a adequação das
Teses Repetitivas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 e da Súmula
408 do STJ. 3. Com fulcro nos arts. 927, § 4o, do CPC/2015 e
256-S, § 1o, do RISTJ, em atenção aos princípios da
segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia,
formula-se a presente questão de ordem. 4. Determina-se,
com fundamento no art. 1.037, II, do CPC/2015 e por
economia
processual,
inclusive
para
prevenção
do
ajuizamento de futuras ações rescisórias embasadas na
coisa julgada inconstitucional, a suspensão de todos os
processos em trâmite no território nacional a partir do
momento em que a questão em tela
taxa de juros
compensatórios aplicável às ações de desapropriação se
apresente,
ressalvados
incidentes,
questões
e
tutelas
interpostas a título geral de provimentos de urgência nos
processos objeto do sobrestamento. 5. Questão de ordem
acolhida, para fins de revisão de entendimento das teses
repetitivas firmadas nos REsps 1.114.407/SP, 1.111.829/SP e
1.116.364/PI.

Ao que se depreende, a discussão devolvida a este
Egrégio Tribunal por meio do recuso de apelação de fls. 1488/1523 diz
respeito apenas ao montante indenizatório e à base de cálculo dos juros
devidos, e não a taxa em si, que restou consolidada, neste caso, em 6%
ao ano.

Assim sendo, necessário o retorno dos autos para
julgamento do recurso, devendo ser desconsiderado o sobrestamento
realizado às fls. 1553/1555.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024035-57.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 2873
5
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

Oportunamente tornem conclusos os autos para decisão
da turma julgadora.

PAOLA LORENA
Relatora